Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-66.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA PERICIAL TÉCNICA DISPENSADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA UNILATERAL. FÉ PÚBLICA. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento a apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão em relação a ausência de manifestação sobre a violação ao direito à produção de prova pericial e (ii) verificar a omissão do aresto não ter enfrentado a alegação de que a fatura apresentada ser derivada de estimativa de consumo, sendo prova unilateral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou sobre o requerido suscitar preliminar de cerceamento ao direito de defesa, ante falta de realização de prova pericial requerida, na qual pretendia atestar a regularidade do medidor e apuração dos valores devidos. 3.1. A esse respeito, o aresto mencionou a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece o procedimento adequando quando a concessionária identificar irregularidade no aparelho medidor de energia. Ademais, ressaltou ter a concessionária reunido as evidências necessárias para indicar indícios de irregularidades no medidor, através da emissão do respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e entrega de cópia legível ao consumidor ou a quem acompanhar a inspeção, mediante assinatura de recebimento, com a informação da possibilidade de solicitar perícia metrológica. 3.2. O aresto entendeu ser descabida a parte alegar eventual cerceamento de defesa, por falta de realização de prova pericial, quando dispensada a sua realização na ocasião do recebido do termo de ocorrência e inspeção, inexistindo irregularidade, ainda que produzida unilateralmente pela concessionária de serviço público.
4. A despeito de o requerido pedir a reforma da sentença alegando ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título que ampara a monitória, o julgado deixou claro sobre a fatura de recuperação de consumo, gerada em decorrência de irregularidade identificada no medidor de energia elétrica, possuir informação suficiente do débito exigido pela autora. 4.1. O julgado mencionou, apesar das faturas de energia elétrica acostadas aos autos terem sido produzidas unilateralmente, gozam de fé pública e permitem ao usuário do serviço amplo direito a defesa, pois contêm, de forma precisa e clara, todas as informações inerentes ao serviço prestado, assim como aos encargos decorrentes da mora.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 369, 370, 371, 373, §1o, 700 e 10 do CPC; artigo 5o, incisos XXXV e LV da CF.
Jurisprudência relevante citada: REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436.